Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Leilão. Arrematação de veículo usado. Relação de consumo. Vício oculto e inadequação para regularização/uso. Falha na prestação do serviço de intermediação. Decadência afastada. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado. Quantum mantido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que resolveu a arrematação, determinou a restituição integral dos valores pagos pelo autor com a compra e com os reparos do veículo e fixou compensação pecuniária por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência; (ii) examinar a responsabilidade da ré e eventual violação ao dever de informação; (iii) aferir a comprovação dos danos materiais; e (iv) analisar a configuração do dano moral e eventual razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre arrematante e organizadora do leilão quando caracterizada a intermediação habitual e profissional de venda de produtos ao público, como na hipótese dos autos.
4. Tratando-se de vício oculto em bem durável, o prazo decadencial para reclamar é de 90 dias (CDC, art. 26, II e §3o), contado do momento em que ficar evidenciado o defeito.
5. De acordo com o art. 6o, III, do CDC, o fornecedor tem o dever de prestar informações claras, corretas e ostensivas sobre os produtos e serviços ofertados, sobretudo com relação a características essenciais que impactem no uso ou na regularização do bem.
6. Se não foi informado ao consumidor, de maneira clara e destacada no anúncio de venda, a existência de compartimentos e mangueiras de GNV, conclui-se que a ré não cumpriu seu dever de informação.
7. Comprovados gastos com reparos e tributos do veículo, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a ré a indenizar os prejuízos experimentados pelo autor.
8. A frustração de expectativa legítima, somada aos transtornos relevantes decorrentes da aquisição de veículo em leilão com vício oculto que impede a imediata regularização e o uso regular do bem, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral.
9. Deve ser mantido quantum fixado na origem a título de compensação quando este atende adequadamente aos critérios de razoabilidade e reflete as circunstâncias específicas do caso.
IV. Dispositivo
10. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, art. 18, §1o, e 26, inciso II e § 3o); CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.807.856/MG, Rel. Min(a). Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/06/2021.
Outros precedentes pertinentes: STJ, REsp 1.234.972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24/03/2015 (aplicação do CDC a leilões quando presentes fornecedor e consumidor; análise conforme o tipo de comércio e habitualidade). TJDFT, Jurisprudência em Temas (“Fornecedor e a habitualidade profissional”, atualização de 2025).